Tribunal: TJSP
Processo: 1000905-98.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
APELAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. Procedimento de cauterização realizado de forma particular. Sentença de parcial procedência, para condenar a ré ao ressarcimento dos valores gastos no procedimento previsto pela ANS e negado pela operadora. Inconformismo da autora relativo à indenização por danos morais. Não acolhimento. Mero inadimplemento contratual não dá

Ementa:
APELAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. Procedimento de cauterização realizado de forma particular. Sentença de parcial procedência, para condenar a ré ao ressarcimento dos valores gastos no procedimento previsto pela ANS e negado pela operadora. Inconformismo da autora relativo à indenização por danos morais. Não acolhimento. Mero inadimplemento contratual não dá margem à fixação de tal indenização. Inexistência de referência a qualquer situação concreta que implique violação a direito de personalidade da apelante. Dever da parte vencida em maior parte de arcar com as verbas de sucumbência, nos termos dos artigos 86, parágrafo único do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.